Tribunal: STF
Processo: ARE 1421451
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, o qual manteve sentença que, após a unificação das penas, fixou o regime fechado para o cumprimento da reprimenda, haja vista que o saldo remanescente supera 8 (oito) anos de reclusão.



    O acórdão recebeu a seguinte ementa (Vol. 4, fl. 1):



    “RECURSO DE AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. DECISÃO QUE SOMA PENAS E FIXA REGIME FECHADO. RECURSO DO APENADO. 



    1. CONDENAÇÃO SUPERVENIENTE. SOMA DE PENAS. DETERMINAÇÃO DO REGIME (LEP, ART. 111, PARÁGRAFO ÚNICO). REGIME INICIAL. REGRESSÃO (LEP, ART. 118, II). PENA REMANESCENTE SUPERIOR A OITO ANOS DE RECLUSÃO. REINCIDÊNCIA. REGIME FECHADO (CP, ART. 33, § 2º, "A").



    2. HONORÁRIOS RECURSAIS (CPC, ART. 85, §§ 1º E 11). PARÂMETROS DA RESOLUÇÃO 5/19-CM/TJSC. POSSIBILIDADE DE TRIPLICAÇÃO DO VALOR MÁXIMO (RESOLUÇÃO 5/19-CM/TJSC, ART. 8º, §4º). ESPECIFICIDADES DO CASO CONCRETO. 



    1. Sobrevindo condenação no curso da execução, deve a nova pena, para determinação do regime, ser somada a que estava sendo cumprida, sendo necessária a regressão quando o resultado da operação tornar incabível o regime anterior, devendo ser fixado o regime fechado para o prosseguimento da execução se este é o regime imposto na nova condenação e se o saldo remanescente é superior a oito anos de reclusão, além de ser o apenado reincidente. 



    2. Faz jus aos honorários recursais, nos termos do art. 85, §§ 1º e 11, do Código de Processo Civil, o defensor dativo atuante em Primeiro Grau que apresenta agravo, observados os limites da Resolução 5/19-CM/TJSC, não se justificando a triplicação do valor arbitrado quando se está diante da defesa apresentada em processo eletrônico em favor de um apenado em questão juridicamente simples, sem que o caso concreto contenha especificidades que revelem importância ou complexidade da causa acima do normal, tampouco exijam zelo do profissional ou nível de especialização incomuns. 



    RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO”.



    No Recurso Extraordinário (Vol. 6), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a defesa sustenta a repercussão geral da matéria e afirma que o acórdão recorrido, ao fixar o regime fechado, violou o art. 5º, XLVI, da CF/1988, alegando, para tanto, que (Vol. 6, fl. 6):



    “Evidentemente a imposição do regime fechado no caso concreto se apresenta como medida por demais excessiva. 



    Não se olvida da reincidência do Recorrente, contudo, mesmo diante deste vetor, a conclusão ora defendida não é outra. 



    Isso toma mais corpo quando obtemperado o caso em voga ao princípio da fraternidade, nos fundamentos constitucionais da cidadania (art. 1º, inciso II, da CF), dignidade (art. 1º, inciso III, da CF), ressocialização e no já declarado estado inconstitucional de coisas do sistema carcerário brasileiro”. 



    Em juízo de admissibilidade (Vol. 13), o Tribunal de origem inadmitiu o RE ao argumento de que a fundamentação a respeito da repercussão geral da matéria é deficiente.



    Além disso, negou o pedido de concessão de Habeas Corpus de ofício, à consideração de que “a competência desta 2ª Vice-Presidência encontra-se restrita ao juízo de admissibilidade dos recursos especial e extraordinário, consoante dispõe o art. 16, IV, do novo RITJSC” (Vol. 13, fl. 2).



    Por outro lado, fixou os honorários advocatícios ao defensor dativo.



    No Agravo (Vol. 18), a parte agravante sustenta a repercussão geral da matéria.



    É o relatório. Decido. 



     



    Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).



    Observe-se, ainda, que, mesmo a CORTE já tendo reconhecido, em processo distinto, a transcendência geral da matéria discutida, o recorrente não se exime de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral, desde que a intimação da decisão que se pretende impugnar tenha ocorrido a partir de 3 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental 21, de 30 de abril de 2007 (AI 664.567-QO, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, DJe de 6/9/2007), como na presente hipótese.



    A parte recorrente fundamentou a existência de repercussão geral da matéria nos seguintes termos (Vol. 6, fls. 3-4):



    “Tocante à necessidade de repercussão geral do caso, observa-se que o assunto discutido tem repercussão geral, uma vez que se discute matéria que afeta toda a prestação jurisdicional. 



    Com efeito, o dever do julgador respeitar todas as garantias e direitos fundamentais, aqueles soberanamente protegidos expressamente pela Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, bem como em tornar públicos os motivos dos quais resultaram seu (livre) convencimento irradia-se para todos os ramos do Direito, pois está ligado à própria validade dos pronunciamentos judiciais, sendo inconteste, pois, que sua violação acarreta grave insegurança jurídica e transcende os interesses subjetivos da presente causa. 



    No caso, referida garantia constitucional foi violada quando da aplicação do direito penal, mas a relevância da questão, a possibilitar a apreciação do apelo extremo, é inequívoca porque o pronunciamento da Suprema Corte não se adstringirá somente ao caso concreto, mas servirá de orientação a todos os casos nos quais se discutam a eficácia da decisão que desatenda a exigência constitucional da motivação. 



    Faz-se, necessário, portanto, que o órgão máximo do poder judiciário confira a melhor exegese hermenêutica da norma em discussão. 



    Destarte, não se trata de exame de mero interesse subjetivo da causa, mas de orientação acerca da interpretação e aplicação de norma constitucional, relevante do ponto de vista social e jurídico. 



    Noutro norte, também encontram-se satisfeitos os requisitos da tempestividade, legitimidade, interesse, adequação, e, ainda, os específicos de última instância e do prequestionamento”.



    Logo, não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, o Tribunal de origem manteve o regime fechado para o cumprimento da reprimenda, ao fundamento de que o saldo remanescente, após a unificação das penas, é superior a 8 anos de reclusão. Vejam-se os fundamentos do acórdão (Vol. 4, fls. 2-5):



    “O recurso preenche os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido. 



    1. O Agravante Marcelo Korner Ribeiro da Cruz foi condenado, na Ação Penal 0006615- 79.2018.8.24.0018, à pena de 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal, perpetrado em 29.6.18 e com trânsito em julgado dia 22.11.18 (SEEU, Sequencial 1, doc1.3-1.5, 1.33-1.35). 



    No dia 9.8.19, com efeitos a partir do dia anterior, progrediu ao regime aberto (SEEU, Sequencial 1, doc1.186). 



    Em razão da prática de falta grave, foi decretada a regressão cautelar ao regime semiaberto em 17.2.20 (SEEU, Sequencial 1, doc1.223), tornada definitiva, após apuração em PAD (SEEU, Sequencial 1, doc1.244-1.260), em decisão do dia 14.5.21 (SEEU, Sequencial 16).



    Aportou no PEP nova condenação à pena de 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicialmente fechado, pela prática do crime previsto no art. 2º, §§ 2º, 3º e 4º, IV, da Lei 12.850/13 (SEEU, Sequencial 87). 



    O Juízo da Execução Penal somou as penas e, ao resgate do saldo remanescente de 14 anos, 3 meses e 27 dias, fixou o regime fechado (SEEU, Sequencial 96). 



    O Agravante Marcelo Korner Ribeiro da Cruz, apontando princípios constitucionais, alega que a imposição do regime mais gravoso é "medida excessiva e desproporcional". 



    Não há possibilidade de que seja estabelecido regime diverso do fechado, e isso por mais de um motivo. 



    O art. 111, caput, da Lei de Execução Penal orienta que, "quando houver condenação por mais de um crime, no mesmo processo ou em processos distintos, a determinação do regime de cumprimento será feita pelo resultado da soma ou unificação das penas, observada, quando for o caso, a detração ou remição", estabelecendo, seu parágrafo único, que, "sobrevindo condenação no curso da execução, somar-se-á a pena ao restante da que está sendo cumprida, para determinação do regime". 



    Ocorre que a soma de penas não é simples cálculo aritmético por meio do qual, em atenção ao montante final, estabelece-se o regime de cumprimento de pena com base nas diretrizes numéricas. 



    Se assim fosse, poderia ocorrer a absurda situação de um condenado que cumpre pena de 3 anos e resgatou 1 ano, caso sancionado novamente há mais 3 anos em regime fechado, ter a pena remanescente fixada em 5 anos a serem resgatados em regime semiaberto, ou seja, em regime mais brando do que aquele estipulado pelo Juízo da Condenação. 



    Pior ainda: seria possível que uma pessoa com apenas uma condenação, condenada em regime inicialmente fechado e que certamente nesse sistema começaria o resgate de sua sanção, ficasse em situação mais grave que aquela a qual possui mais de uma condenação e, ao sofrer nova condenação em regime fechado, pudesse ter regime diferente daquele previsto no comando condenatório. 



    Tal hipótese violaria a individualização da pena o comando judicial que determinou o resgate inicial da pena em regime fechado, e que deve ser combatido por meio de apelação criminal ou, após o trânsito em julgado, por meio de revisão criminal. 



    É orientação do Superior Tribunal de Justiça que "o Juízo da Execução Penal, competente para a soma e unificação de penas (art. 66, III, a, da Lei n. 7.210/1984), não está vinculado a apenas uma operação matemática para a aferição da pena a ser imposta em razão da unificação, em decorrência da prática de vários crimes, podendo analisar aspectos objetivos e subjetivos para a concessão de benefícios e fixação do regime adequado" (STJ, HC 180.958, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 4.11.14). 



    Enfim, se o Juízo da Condenação compreendeu que era necessária a fixação do regime fechado, não se pode alterar tal situação na decisão de unificação/soma das penas.



    [...]



    Assim sendo, ainda que o Agravante fosse primário e sem importar o montante da pena remanescente, deveria ser fixado o regime fechado ao seu cumprimento, uma vez que esse foi o sistema imposto pelo Juízo da Condenação na sentença condenatória superveniente. 



    No caso dos autos a situação é ainda mais evidente. 



    Quando há soma de penas, a depender do resultado, é possível que seja necessária a regressão do regime de cumprimento da pena, inclusive para sistema mais grave que o fixado na sentença, nos termos do art. 118, II, da Lei de Execução Penal, que prevê a sujeição do apenado à forma regressiva quando ele "sofrer condenação, por crime anterior, cuja pena, somada ao restante da pena em execução, torne incabível o regime (artigo 111)". 



    Portanto, a soma ou unificação das penas e a fixação do regime de acordo com o saldo remanescente decorre de expressa previsão legal. 



    A propósito, orienta o Supremo Tribunal Federal que "a regressão ao regime fechado, considerada a soma das duas penas, tem suporte nos arts. 111, parágrafo único, e 118, II, da Lei de Execução Penal" (HC 117.201, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 4.2.14), bem como que, "para definir o novo regime de cumprimento da pena, considerado aquele alusivo à execução em curso, soma-se a pena imposta na condenação superveniente, podendo o resultado implicar a regressão – inteligência dos artigos 111 e 118, inciso II, da Lei de Execução Penal" (HC 96.824, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 12.4.11).



    [...]



    Assim sendo, ainda que o Agravante fosse primário e sem importar o montante da pena remanescente, deveria ser fixado o regime fechado ao seu cumprimento, uma vez que esse foi o sistema imposto pelo Juízo da Condenação na sentença condenatória superveniente. 



    No caso dos autos a situação é ainda mais evidente. 



    Quando há soma de penas, a depender do resultado, é possível que seja necessária a regressão do regime de cumprimento da pena, inclusive para sistema mais grave que o fixado na sentença, nos termos do art. 118, II, da Lei de Execução Penal, que prevê a sujeição do apenado à forma regressiva quando ele "sofrer condenação, por crime anterior, cuja pena, somada ao restante da pena em execução, torne incabível o regime (artigo 111)". 



    Portanto, a soma ou unificação das penas e a fixação do regime de acordo com o saldo remanescente decorre de expressa previsão legal. 



    A propósito, orienta o Supremo Tribunal Federal que "a regressão ao regime fechado, considerada a soma das duas penas, tem suporte nos arts. 111, parágrafo único, e 118, II, da Lei de Execução Penal" (HC 117.201, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 4.2.14), bem como que, "para definir o novo regime de cumprimento da pena, considerado aquele alusivo à execução em curso, soma-se a pena imposta na condenação superveniente, podendo o resultado implicar a regressão – inteligência dos artigos 111 e 118, inciso II, da Lei de Execução Penal" (HC 96.824, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 12.4.11)”.



    Sobre a matéria, este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL tem diversos precedentes admitindo a redefinição do regime prisional quando da soma ou unificação das penas no juízo da execução penal, o que se aplica ao presente caso. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONTRABANDO. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. POSSIBILIDADE PREVISTA NO ART. 111 DA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS. QUANTUM SUPERIOR A OITO ANOS DE PENA. REGIME FECHADO FIXADO NO JUÍZO DA EXECUÇÃO. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RHC 181.073-AgR/MS, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 2/4/2020);



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CRIMES DE RECEPTAÇÃO QUALIFICADA E DE ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ARTIGOS 180, E 311, DO CÓDIGO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. REGIME FECHADO DE CUMPRIMENTO DA PENA. ARTIGO 111 DA LEI 7.210/1984. ÉDITO CONDENATÓRIO TRANSITADO EM JULGADO. PERDA DE OBJETO. 



    [...] 



    4. A jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal é no sentido de que ‘a soma ou unificação das penas em execução definem o regime prisional de seu cumprimento, podendo o resultado implicar a regressão’ - RHC 118.626/MS, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma, DJe 02.12.2013. 



    5. Com o trânsito em julgado do édito condenatório, as teses defensivas também não prosperam por perda superveniente de objeto. 6. Recurso ordinário em habeas corpus não provido” (RHC 123.342/MG, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 26/3/2015);



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA ÀS REGRAS DE UNIFICAÇÃO DAS PENAS DE DETENÇÃO E RECLUSÃO: INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O art. 111 da Lei de Execução Penal estabelece que, em condenação por mais de um crime, para a determinação do regime de cumprimento considera-se o resultado da soma ou unificação das penas, independentemente de serem de detenção ou reclusão. 



    2. É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que a soma ou unificação das penas em execução definem o regime prisional de seu cumprimento, podendo o resultado implicar a regressão. Precedentes. 



    3. Recurso ao qual se nega provimento. 



    (RHC 118.626/MS, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, j. 26/11/2013, DJe de 29/11/2013)”.



    Se não bastasse, (a) o exame da pretensão veiculada neste apelo situa-se no contexto normativo infraconstitucional (Lei de Execução Penal e Código Penal), de forma que as ofensas à CONSTITUIÇÃO FEDERAL são meramente indiretas (ou mediatas); e (b) a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas, incidindo, assim, o óbice da Súmula 279 desta CORTE (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) o que inviabilizam o conhecimento do referido apelo. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de fevereiro de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente